Tribunal: TCU
Processo: 002.931/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4481/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.931/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleuma Ferreira da Silva (XXX.195.173-XX); Daniele Raul Rodrigues (XXX.737.020-XX); Dayanne Caroline de Assis Silva (XXX.997.924-XX); Julia Vanessa de Mendonca Uchoa (XXX.966.194-XX); Maijane Alves Cardoso (XXX.486.973-XX); Manoel Messias Barros (XXX.661.831-XX); Marcos Antonio Custodio Neto da Silva (XXX.388.093-XX); Raphael Rossi Ferreira (XXX.033.856-XX); Samantha de Fatima dos Anjos Bezerra (XXX.097.123-XX); Suellem Pereira Castro Santos (XXX.400.683-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.